Tribunal: TJBA
Processo: 8002027-31.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002027-31.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETARIA E JUROS DE MORA. OBSEVÂNCIA DO DISPOSTO NA EC 113/2021. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a existência de vínculo jurídico com servidor comissionado (Assessor II e Administrador Regional) entre 2017 e 2020, condenando-o ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e gratificação natalina não adimplidas. O Município sustenta ausência de comprovação do vínculo e de direito às verbas reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o vínculo do recorrido com o Município e a ausência de pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) estabelecer se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo do recorrido com o Município e a ausência de pagamento das verbas estão comprovados por documentos oficiais emitidos pela própria Administração (fichas financeiras e registros funcionais), dotados de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC.

4.

O Município, ao alegar ausência de direito, não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, descumprindo o ônus que lhe incumbe, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos ocupantes de cargo em comissão os direitos sociais do art. 7º, entre eles férias com adicional de 1/3 e 13º salário, entendimento pacificado pelo STF (RE 570.908-RG, ARE 721.001-RG e AI 813.805-AgR).

6.

A jurisprudência do TJ/BA confirma que servidores comissionados têm direito a férias e 13º salário, afastando a alegação de nulidade contratual e vedando o enriquecimento ilícito da Administração.

7.

Determinação, de ofício, da incidência das regras constantes no EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Determinada a correção, de ofício, dos parâmetros de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

1.

Documentos oficiais emitidos pelo próprio ente público constituem prova suficiente do vínculo funcional e da ausência de pagamento de verbas.

2.

O ônus de comprovar o pagamento de férias e 13º salário incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

O servidor ocupante de cargo em comissão tem direito a férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 39, § 3º; EC 113/2021; CPC, arts. 373, II, e 405; Lei Municipal nº 339/1993, arts. 2º, 67, 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908-RG, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Pleno; STF, ARE 721.001-RG, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Pleno; STF, AI 813.805-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2014; TJ-BA, APL 8000056-75.2018.8.05.0057, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, pub. 13.06.2022; TJ-BA, APL 8000488-44.2017.8.05.0182, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 18.02.2020; TJ-BA, APL 8000340-38.2017.8.05.0245, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 22.09.2021; TJ-BA, APL 8000365-51.2017.8.05.0245, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 18.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002027-31.2021.8.05.0109, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e
ANTONIO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, porém d
eterminada a correção, de ofício, dos parâmetros de correção monetária e juros de mora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA